Tribunal: CARF
Processo: 13830.721568/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Não Ocorrência.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
Multa Qualificada. Tributos Declarados com Base de Cálculo Reduzida. Dolo. Evidente Intuito de Fraude.
A prática reiterada de declarar tributos apurados com base de cálculo reduzida, visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, caracteriza a ação dolosa do contribuinte e, portanto, o evidente intuito de fraude que tipifica a multa qualificada.
Omissão de Receitas. Comissão de Intermediação Financeira. DIRF.
Configura omissão de receitas de comissão na intermediação dos contratos de financiamento, a divergência verificada entre base tributável, apurada ex-officio, nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, apresentadas pelas fontes pagadoras, e a base de cálculo zerada informada pela contribuinte na DIPJ, e que teria respaldado a não constituição dos débitos correspondentes nas DCTF.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721568/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.247 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
AGUIAR & AGUIAR MOTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO OCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não
implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento.
MULTA QUALIFICADA. TRIBUTOS DECLARADOS COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DOLO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A prática reiterada de declarar tributos apurados com base de cálculo reduzida,
visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, caracteriza a ação dolosa do
contribuinte e, portanto, o evidente intuito de fraude que tipifica a multa
qualificada.
OMISSÃO DE RECEITAS. COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. DIRF.
Configura omissão de receitas de comissão na intermediação dos contratos de
financiamento, a divergência verificada entre base tributável, apurada ex-
officio, nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf,
apresentadas pelas fontes pagadoras, e a base de cálculo zerada informada pela
contribuinte na DIPJ, e que teria respaldado a não constituição dos débitos
correspondentes nas DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso voluntário no que tange às matérias de competência da 1a Seção deste
CARF; e, ii) não conhecer do recurso voluntário em relação às matérias relativas ao PIS e à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721568/2011-06
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

Cofins, no que concerne às glosas de créditos, matéria independente do restante da autuação
fiscal, devendo o processo ser apartado na secretaria da 1a Sejul para posterior encaminhamento
à 3a Seção deste CARF, competente para julgamento destas contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande - MS, através do acórdão 04-34.505, que julgou IMPROCEDENTE a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:

A contribuinte acima qualificada foi autuada da lavratura dos autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, para exigência de créditos tributários
referentes aos anos-calendário 2006 e 2007 (fls. 560/605), adiante
especificados:
Tributo
Fls.
Imposto/
Contribuição
Juros de
Mora
Multa de
Ofício
Total
IRPJ
561/574
120.457,08
52.782,37
180.685,60
353.925,05
CSLL
575/583
59.480,52
26.237,96
89.220,75
174.939,23
COFINS
595/605
36.162,28
15.844,17
54.243,36
106.249,81
PIS
584/594
7.856,16
3.442,61
11.784,19
23.082,96
Total

658.197,05
Obs.: juros de mora calculados até 29/07/2011.
Às fls. 607/616 consta o Relatório Fiscal, onde é relatado como se desenvolveu
o procedimento levado a efeito contra a empresa. E às fls. 617/626 constam os
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

demonstrativos de apuração dos tributos, todos partes integrantes dos autos de
infração.
Nos anos-calendário de 2006 e 2007, a contribuinte optou pelo Lucro Real. No
procedimento fiscal constatou-se a omissão de receitas, caracterizada pela
entrega das DIPJ dos citados anos-calendário, com informação de receita
bruta zerada, e das DCTF com informação de inexistência de débitos, bem
como não haver apropriado nas contas de receitas os valores recebidos a título
de comissões sobre serviços de intermediação de financiamentos, conforme
relatado no Relatório Fiscal anexo aos autos de infração.
Sobre os lançamentos de ofício do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins apurados sobre as
omissões de receitas constatadas no procedimento fiscal foi aplicada a multa de
ofício qualificada de 150%.
Foi formalizado Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo no
13830.721626/2011-93.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Devidamente notificada em 25/08/2011 (fls. 562, 576, 585 e 596), a
contribuinte apresentou sua impugnação em 23/09/2011 (fls. 629/676),
alegando, preliminarmente, em apertada síntese:
a) a nulidade dos lançamentos por falta de prorrogação do MPF, pois a
fiscalização iniciou-se em 23/09/2009 e foi concluída em 22/08/2011, e no
decorrer deste período, não foram emitidas as necessárias prorrogações do
MPF e as que foram emitidas foram intempestivas;
b) a inconstitucionalidade da multa qualificada de 150%, por ofensa ao
princípio da vedação de tributo com efeito de confisco;
c) houve equívoco na fundamentação legal e respectiva redução da multa de
150%, pois foi aplicada para os fatos geradores ocorridos entre 01/01/1997 e
21/01/2007, com base no art. 86, § 1o, da Lei no 7.450/85; art. 2o da Lei no
7.683/88; e art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96. Ocorre que em 29/06/2006 foi
expedida a Medida Provisória no 303/2006, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430/96, reduzindo a multa de 150% prevista até então no inciso II, para 50%.
No período de 29/06/2006 a 21/01/2007 deveria ser aplicado o percentual de
50% para a multa, que voltou a ser alterado novamente pela Medida Provisória
no 351/2007, de 21/01/2007.
Quanto, ao mérito alegou, em síntese, que:
a) discorda das glosas de créditos de PIS e Cofins efetuadas pela fiscalização,
pois as despesas são decorrentes de gastos realizados para gerar ou dar força
às operações de venda de motocicletas, autopeças e serviços mecânicos, e são
essenciais à sua atividade;
b) os gastos com “Combustíveis e Lubrificantes” eram e são usados nas
motocicletas para testar o veículo antes de ser colocado à venda, assim como
para os compradores verem as funções e o funcionamento do motor e, ainda,
para abastecer veículo automotor com carreta para ir até a fábrica buscar as
motocicletas para serem comercializadas; caracterizando um “frete” por conta
da empresa, tanto na compra quanto na entrega do bem vendido;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

c) em janeiro de 2007 existe o valor de R$ 228,00 escriturada na contabilidade
na conta contábil “Lavagens e Lubrificantes”, que efetivamente é uma despesa
com combustíveis, contabilizada na conta errada, e por isso foi incluído nos
créditos que entende ter direito;
d) os gastos com “Manutenção do Imobilizado/Equipamentos e Despesas com
Veículos” existem paralelamente à realização das vendas, pois é necessário
equipamentos para a montagem, regulagem e teste das motocicletas, tais como
o elevador e outras máquinas e ferramentas específicas para montagem e
manutenção;
e) os gastos com “Telefone” são essências para o departamento comercial da
empresa, buscando novos negócios, através de um trabalho de telemarketing e
de coleta de informações de potenciais compradores;
f) quanto à omissão das comissões por intermediação de financiamentos,
salienta que era uma empresa recém constituída, com dificuldades em sua
organização (práticas contábeis e fiscais) e, por isso, pode ter cometido atos
inapropriados, mas sem intuito de ludibriar ou sonegar imposto;
g) incluiu nas notas fiscais de venda de motocicletas o valor correspondente às
comissões de financiamentos, pois entendia que esse valor serviria para
complementar o valor das motos, caso as vendesse por valor abaixo do
mercado, pois teria a complementação financeira. A somatória do valor total
da motocicleta mais o valor do retorno financeiro (comissões) era a
composição do valor total da nota fiscal emitida;
h) para a apuração do IRPJ e da CSLL, não houve diferença na apuração, pois
sua tributação é pelo Lucro Real. Somente se tributasse pelo Lucro Presumido
poderia ter diferença a pagar referente à diferença nos percentuais de
presunção entre venda de mercadorias e a prestação de serviços;
i) já quanto ao PIS e Cofins, como as receitas de venda de motos são tributadas
por substituição tributária, de forma monofásica, ou seja, o fornecedor de
motocicletas já cobra em sua nota fiscal o seu próprio imposto e mais o
imposto da operação subsequente de seu cliente. Verificou que as contribuições
incidentes sobre as comissões não foram recolhidas em virtude de estarem
incluídas na receita de venda de motocicletas (substituição tributária), e por
isso não alterou a planilha de apuração do PIS e da Cofins levantada pelo
auditor;
j) nos anos-calendário 2006 e 2007, em razão da nota fiscal de venda de
motocicletas estar acrescida dos valores das comissões, fez os seguintes
lançamentos contábeis para que não houvesse uma bi-tributação no IRPJ e na
CSLL e para não ficar com a conta “Clientes a Receber” em aberto na
contabilidade:
Do recebimento do valor financiado de motocicletas (venda):
D – conta de Bancos ou Caixa
C – conta de Clientes a Receber
Do recebimento das comissões de financiamentos (serviço):
D – conta de Bancos ou Caixa
C – conta de Clientes a Receber
k) e continuou esclarecendo: “isto porque o valor desta conta contemplava o
valor do retorno do financiamento pago pela Financeira à empresa que indica
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

o financiamento, e portanto se lançássemos na conta de receita de prestação de
serviços, em primeiro lugar estaríamos duplicando uma receita e bitributando a
empresa em relação a este recebimento e em segundo, porque ficaríamos com o
direito em aberto na contabilidade de Clientes à Receber, sendo que na
verdade, não teríamos de quem efetuar esse recebimento, pois o único devedor
na estrutura criada de contabilização, é o próprio recebimento das comissões
de financiamentos em questão”;
l) para comprovar suas alegações, juntou planilhas que demonstram os valores
faturados, recebidos ou baixados nos exercícios de 2006 e 2007. No exercício
de 2006 o valor dos recebimentos/baixas foi de R$ 5.156.651,30, e no exercício
de 2007 foi de R$ 8.216.404,07, compostos pelas contas de Clientes a Receber
do exercício anterior, mais os faturamentos respectivos de cada exercício e
menos os saldos finais da conta Clientes a Receber de cada exercício;
m) indicou como e onde foram recebidos os valores dos recebimentos/baixas de
cada exercício:
Composição dos Recebimentos/Baixas Realizadas em 2006
Recebimentos de clientes no Caixa e Banco

4.605.439,89
Recebimento à vista Caixa e Banco:

- Recebimento de Receitas de Prestação de Serviços à Vista
16.340,12
- Recebimentos de Receita com Venda de Peças à Vista
61.945,01
- Recebimentos de Recita com Venda de Motocicletas à Vista
451.665,00
529.950,13
Compensação com Fornecedor a Pagar

18.805,16
Vendas no cartão de crédito

2.456,12
Total dos recebimentos

5.156.651,30
n) os valores identificados como “Recebimentos de Clientes no Caixa e
Bancos” são referentes às entradas de numerários registrados contabilmente,
conciliados junto aos extratos bancários e de efetiva entrada tanto nas contas
bancárias, quanto no caixa, ou seja, são os recebimentos ou baixas da conta de
Clientes que entraram nos bancos e caixa, através do lançamento a débito de
conta de Caixa ou Bancos e creditando a conta de Clientes a Receber; depois,
tem os recebimentos de vendas à vista, ou seja, contabilizados na conta de
receita contra a conta de Caixa ou Bancos; a seguir tem algumas
compensações com a conta de Clientes a Receber, com a conta de
Fornecedores a Pagar, na qual não houve movimentação financeira, e por fim
as vendas através de cartões de créditos, totalizando as importâncias citadas
nas planilhas anteriores de recebimento/baixas de clientes a receber;
o) apresenta demonstrativos das entradas de numerários na empresa em 2006 e
2007, registradas nas conta Bancos e Caixa, independentemente de serem
transferências internas ou externas de recursos;
p) o total das movimentações da empresa, no que se refere às “entradas de
caixa/dinheiro”, foi de R$ 6.700.752,79 em 2007, e de R$ 12.453.185,76 em
2007;
q) a diferença entre os valores entrados nas contas de caixa e bancos por via de
recebimento da conta de clientes, com os valores de entradas de numerários
demonstradas acima, são explicadas através da decomposição destas entradas
de caixa, por onde se originaram estes valores que circularam na empresa;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

r) os valores recebidos da conta de Clientes a Receber tiveram o seu destino
integral nas contas de caixa e bancos da empresa, e as outras entradas de
numerários referem-se a todas as transferências entre contas da empresa, aos
recebimentos de venda a vista que não transitam pela conta Clientes a Receber,
estornos bancários, transferências de saldos negativos das contas de cheques
especiais negativas (tratadas no passivo), de compensação de cheques emitidos
também são controlados no passivo) e outras entradas, conforme planilha
anexa;
s) nos valores recebidos/baixados pela empresa, de R$ 5.156.651,30 em 2006, e
R$ 8.216.404,07 em 2007, existiam lançamentos de recebimentos a prazo, ou
seja, recebimentos da conta de clientes a receber, que totalizava R$
4.605.439,89 em 2006 e R$ 7.144.461,06 em 2007, e este valor, de forma
integral, também compõe o valor total das Entradas Financeiras, retiradas de
todas as movimentações de entrada registradas nos livros contábeis, extratos
bancários e livros Caixa, demonstrado acima e que totalizava R$ 6.700.752,79
em 2006 e R$ 12.453.185,76 em 2007, justificando perfeitamente que todas as
transações foram contabilizadas de maneira correta;
t) reafirma que as comissões recebidas das instituições financeiras não estavam
lançadas nas contas de receita, mas sim através de baixa da conta de clientes a
receber e de depósitos do caixa para o banco. As comissões foram incluídas
nos valores das notas fiscais de venda de mercadorias erroneamente, mas não
trouxe prejuízo na apuração do IRPJ e da CSLL.
Finalizou requerendo que a insubsistência dos autos de infração.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO
OCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não
implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento.
MULTA QUALIFICADA. TRIBUTOS DECLARADOS COM BASE DE
CÁLCULO REDUZIDA. DOLO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A prática reiterada de declarar tributos apurados com base de cálculo reduzida,
visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, caracteriza a ação dolosa do
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

contribuinte e, portanto, o evidente intuito de fraude que tipifica a multa
qualificada.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou na prestação do
serviço.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
COMISSÃO
DE
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA. DIRF.
Configura omissão de receitas de comissão na intermediação dos contratos de
financiamento, a divergência verificada entre base tributável, apurada ex-
officio, nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf,
apresentadas pelas fontes pagadoras, e a base de cálculo zerada informada pela
contribuinte na DIPJ, e que teria respaldado a não constituição dos débitos
correspondentes nas DCTF.
AUTUAÇÃO REFLEXA: PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Ao se definir a matéria tributável na autuação principal, o mesmo resultado é
estendido à autuação reflexa, face à relação de causa e efeito existente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 17/01/2014, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 14/01/2014 (fls. 754 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:

- inobservância do prazo de 360 dias para julgar a impugnação;
- falta de prorrogação do MPF e nulidade da autuação;
- no mérito, glosas indevidas dos créditos de PIS e Cofins;
- no mérito, sobre as entradas de numerários decorrentes de comissões de
financiamentos;
- da multa qualificada – falta de fundamentação e confiscatoriedade e
desproporcionalidade;
Em síntese, conforme peça recursal:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

Ante o exposto, a Recorrente aguarda que seu Recurso Voluntário seja
conhecido, e, em seu mérito, totalmente provido, com a consequente reforma do
r. acórdão de primeira instância, para que:
• Preliminarmente, seja reconhecida a decadência do direito de a União
constituir definitivamente o crédito reclamado, já que decorreram mais de 360
dias para a autoridade julgadora analisar a impugnação da Recorrente (o que
também implica em anulação tácita do lançamento — art. 59, c/c art. 27, 5
único, do Decreto 70.235/72) — item II cio presente recurso;
• Preliminarmente, seja declarada nula a autuação guerreada, já que o
contribuinte não foi cientificado da prorrogação do procedimento fiscal, em
nítida desobediência à Portaria RI13 n° 11.371/07 — item III-A do presente
recurso;
• No mérito, sejam canceladas as glosas de créditos de PIS/COFINS, já que, no
entendimento manifestado pelo CARF e pelo STJ, os ditos "insumos" abrangem
todas as aquisições necessárias à produção das receitas, motivo pelo qual
inexiste óbice ao aproveitamento de créditos correspondentes aos custos,
calculados segundo as alíquotas indicadas na legislação (1,65% de PIS, e 7,6%
cle COFINS) — item III-B do presente recurso;
• No mérito, seja descaracterizada a "omissão de receitas" decorrentes de
comissões de financiamentos, já que o contribuinte agiu de boa-fé, devendo
responder, no máximo, pelo descumprimento de obrigações acessórias
(lançamento das receitas proveniente de comissões de financiamentos em
documentação fiscal inadequada) — item III-C do presente recurso;
• No mérito (subsidiariamente), seja afastada a multa qualificada (150%),
dando lugar à multa prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430/96 (75%), pois não
houve a comprovação de intuito doloso de sonegação por parte da Recorrente,
além do fato de que a multa de 150% do valor do tributo eventualmente devido
viola sobremaneira os princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade — item III-D do presente recurso.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
- alegação de inobservância do prazo de 360 dias para julgar a impugnação;
Alega a recorrente, em preliminar, que seja reconhecida a decadência do direito de
a União constituir definitivamente o crédito reclamado, já que decorreram mais de 360 dias para
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

a autoridade julgadora analisar a impugnação da Recorrente (o que também implicaria em
anulação tácita do lançamento).
A começar, não há que se falar em prescrição e/ou decadência, eis que somente
terá início após a constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito
tributário está sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da
autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Ademais, o descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007,
que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito
tributário constituído em auto de infração. Também não impõe à Administração Pública a perda
de seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio
trazido no referido dispositivo e nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação
do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Por conseguinte, VOTO por afastar esta alegada nulidade.

- alegação de falta de prorrogação do MPF e nulidade da autuação;
Alega a recorrente que seja declarada nula a autuação fiscal, já que o contribuinte
não foi cientificado da prorrogação do procedimento fiscal, via MPF.
Contudo, tal matéria já consolidada no âmbito do CARF, através da Súmula 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, VOTO por afastar esta alegada nulidade.

- no mérito, alegações sobre as entradas de numerários decorrentes de comissões
de financiamentos;
Alega a recorrente que seja descaracterizada a "omissão de receitas" decorrentes
de comissões de financiamentos, já que o contribuinte agiu de boa-fé, devendo responder, no
máximo, pelo descumprimento de obrigações acessórias (lançamento das receitas proveniente
de comissões de financiamentos em documentação fiscal inadequada).
Contudo, cabe ressaltar que independe de dolo a capitulação legal aplicável ao
caso. A atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, cabendo apenas aplicar as normas
legais nos limites da lei.
O auditor autuante, no Termo de Constatação Fiscal (fls. 607/626), quanto às
comissões recebidas pela impugnante por intermediação financeira, afirmou que “consultando as
Notas Fiscais apresentadas pelo sujeito passivo não localizamos os documentos fiscais relativos
aos serviços prestados”. Após intimado a justificar a situação, não respondeu.
No Relatório Fiscal (fls. 607/616), parte integrante dos autos de infração, o
auditor fiscal esclareceu que a contribuinte apresentou as DIPJ dos anos-calendário 2006 e 2007
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

sem informações de receitas e que nos citados anos escriturou sistematicamente o recebimento
das receitas de comissões recebidas por intermediação financeira a débito da conta contábil
“101000001-3 BANCO REAL 1710692” (conta do Ativo Circulante – Disponível) e a crédito
das contas contábeis “10000001- CAIXA MATRIZ” (conta do Ativo Circulante – Disponível) e
“110000001-9 CLIENTES A RECEBER” (conta do Ativo Circulante – Créditos), ao invés de
lançar os créditos nas contas de receitas, e não apresentou as notas fiscais que deveriam ser
emitidas pelos serviços de intermediação financeira.
Quanto às comissões recebidas pela intermediação de negócios, estes valores,
consoante descrito no Relatório Fiscal (fls. 607/616), constituem receitas não escrituradas e que
deixaram de ser declaradas pela autuada (declarações zeradas) e como tais também sujeitas à
tributação, não podendo ser confundidas com a omissão de receitas apurada com base nas
receitas escrituradas e não declaradas à RFB.
A fiscalização, neste caso, tão-somente promoveu a tributação de receitas que
foram indicadas pela própria contribuinte e pelas instituições financeiras, quando estava sob
procedimento fiscal, sobre as quais não foram recolhidos o imposto e contribuições devidas.
Igualmente, em relação à DCTF, informou os valores zerados de débitos
confessados.
Concluiu a fiscalização que a contribuinte incorreu em omissão de receita, por não
ter escriturado em conta de resultado (receita) os valores auferidos pela prestação de serviços de
intermediação financeira.
Igualmente, não elidiu a situação com nenhuma prova em contrário para,
eventualmente, descaracterizar a omissão de receitas.
Por conseguinte, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário quanto a este item.

- da multa qualificada – alegação da falta de fundamentação e confiscatoriedade
e desproporcionalidade;
A recorrente pleiteia que seja afastada a multa qualificada (150%), dando lugar à
multa prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430/96 (75%), pois não houve a comprovação de
intuito doloso de sonegação por parte da Recorrente, além do fato de que a multa de 150% do
valor do tributo eventualmente devido viola sobremaneira os princípios do não-confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
No que tange aos princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e da súmula CARF 02, não são
conhecidos.
Quanto à alegação de falta de dolo alegado pelo recorrente, cabe ressaltar que a
multa qualificada foi aplicada pois o contribuinte informou DIPJs zeradas (sem nenhuma
receita), e DCTFs com valores confessados zerados.
Assim, o contexto caracteriza o intuito deliberado, por parte da contribuinte, de
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a seu faturamento. A circunstância de, durante todo o período compreendido
entre janeiro de 2006 a dezembro de 2007, a contribuinte nada ter declarado à RFB sobre os
tributos que sabia ser devidos, conforme frisado pela fiscalização no Relatório Fiscal (fls.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721568/2011-06

607/616), obviamente, não pode ser creditada a simples erro contábil, ou esquecimento, o que
demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação
descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64.
Por conseguinte, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário quanto a este item.

- no mérito, alegação de glosas indevidas dos créditos de PIS e Cofins;
No que tange a tais matérias, após analisar os autos, entendo que são matérias
inerentes ao PIS e Cofins, e não reflexas da atuação de IRPJ.
Destarte, o presente caso é de declínio de competência à 3a Seção de Julgamento
para prosseguimento do julgamento.

Conclusão:
Pelo exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário no que tange às matérias de competência da 1a Seção deste CARF, e no que tange à
discussão específica ao PIS e Cofins, no que concerne às glosas de créditos, matéria
independente do restante da autuação fiscal, o processo deve ser apartado na unidade de origem,
devendo ser retornado para julgamento na 3o Seção deste CARF.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 808
DF CARF MF
Original